Tribunal: STJ
Processo: 0046762-35.2022.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2704579 - SE (2024/0281690-
9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALAN FREIRE VILARINDO
ADVOGADO
: PEDRO DOS SANTOS REIS - SE012970
AGRAVADO
: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
ADVOGADO
: ANGELINO LUIZ RAMALHO TAGLIARI - PR029486
EMENTA

DIREITO CIVIL.

AGRAVO INTERNO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.

EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 7 do STJ.
2. A parte agravante alega que a decisão recorrida não implica reexame de provas,
mas somente valoração jurídica dos fatos já estabelecidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se foi comprovado o estado de
embriaguez do condutor e o nexo causal entre essa condição e o evento danoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte estadual concluiu que o nexo de causalidade entre o uso de substância
alcoólica e o acidente foi comprovado, com base na confissão do condutor ao
Policial Rodoviário Federal.
5. A modificação das conclusões do acórdão recorrido acerca da comprovação do
estado de embriaguez e do nexo causal exigiria o reexame do conjunto fático-
probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA51400354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:46
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 2bdd94c9-12e8-4081-a70a-ddd1607220fc

Tese de julgamento: 1. A ingestão de bebida alcoólica pelo condutor de veículo
automotor, confessada à autoridade policial, configura causa excludente de
2.
cobertura securitária, independentemente da realização de teste de etilômetro.
A
modificação de conclusões sobre nexo de causalidade entre embriaguez e acidente
exige reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.503/1997, arts. 165, 165-A e 277; STJ,
Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada no
documento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:46
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 2bdd94c9-12e8-4081-a70a-ddd1607220fc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2704579 - SE (2024/0281690-
9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALAN FREIRE VILARINDO
ADVOGADO
: PEDRO DOS SANTOS REIS - SE012970
AGRAVADO
: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
ADVOGADO
: ANGELINO LUIZ RAMALHO TAGLIARI - PR029486
EMENTA

DIREITO CIVIL.

AGRAVO INTERNO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.

EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 7 do STJ.
2. A parte agravante alega que a decisão recorrida não implica reexame de provas,
mas somente valoração jurídica dos fatos já estabelecidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se foi comprovado o estado de
embriaguez do condutor e o nexo causal entre essa condição e o evento danoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte estadual concluiu que o nexo de causalidade entre o uso de substância
alcoólica e o acidente foi comprovado, com base na confissão do condutor ao
Policial Rodoviário Federal.
Documento eletrônico VDA50321897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:53
Código de Controle do Documento: 91b72202-ba96-419e-bdf6-f6b4767a0cd6

5. A modificação das conclusões do acórdão recorrido acerca da comprovação do
estado de embriaguez e do nexo causal exigiria o reexame do conjunto fático-
probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ingestão de bebida alcoólica pelo condutor de veículo
automotor, confessada à autoridade policial, configura causa excludente de
2.
cobertura securitária, independentemente da realização de teste de etilômetro.
A
modificação de conclusões sobre nexo de causalidade entre embriaguez e acidente
exige reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.503/1997, arts. 165, 165-A e 277; STJ,
Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada no
documento.
RELATÓRIO
ALAN FREIRE VILARINDO interpõe agravo interno contra a decisão
de fls. 629-633, que negou provimento ao agravo em recurso especial, com
fundamento na Súmula n. 7 do STJ.
A parte agravante alega que a decisão monocrática não merece subsistir,
pois não se trata de reexame de provas, mas de revaloração jurídica de fatos
incontroversos já delineados no acórdão recorrido. Afirma que o acórdão violou o
disposto nos arts. 165-A, 165 e 277 da Lei n. 9.503/1997, porquanto dirigir veículo
tendo ingerido bebida alcoólica nem sempre significa dependência química ou
estado de embriaguez, sendo necessário certificar a embriaguez para justificar a
exclusão da cobertura securitária. Sustenta que a ingestão de bebida alcoólica não
implica, por si só, agravamento do risco, e que a recusa ao teste do etilômetro não
pode ser considerada como prova de embriaguez, especialmente diante da ausência
de sinais de embriaguez constatados pela Polícia Rodoviária Federal.
Documento eletrônico VDA50321897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:53
Código de Controle do Documento: 91b72202-ba96-419e-bdf6-f6b4767a0cd6

Requer o provimento do agravo interno para que o órgão colegiado
reforme a decisão monocrática e dê regular processamento ao recurso especial,
reconhecendo a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ ao caso concreto, além de
manter a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Nas contrarrazões, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. aduz
que a decisão agravada deve ser mantida, pois a controvérsia envolve reexame de
fatos e provas, o que atrai a incidência das Súmulas n. 7 e 5 do STJ. Sustenta que o
acórdão recorrido concluiu pela comprovação do nexo de causalidade entre o uso
de substância alcoólica e o acidente, sendo causa excludente de indenização
securitária, e que a pretensão recursal não está atrelada à contrariedade a
dispositivo de lei federal, mas sim à reavaliação de fatos. Requer a manutenção da
decisão agravada e a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art.
1.021, § 4o, do CPC (fls. 650-656).
É o relatório.
VOTO
A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A Corte estadual concluiu que ficou comprovado o nexo de causalidade
entre o uso de substância alcóolica, confessada pelo próprio condutor ao Policial
Rodoviário Federal e o acidente, sendo causa excludente de indenização
securitária. Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 357):

O juízo de origem, analisando todo o acervo probatório constante dos autos,
concluiu que o autor havia realmente ingerido álcool e que, no estado em que se
encontrava, colocava em perigo a própria segurança e a alheia.
Esclareceu-se ainda que não houve teste do bafômetro vez que o próprio
apelante se negou a realizá-lo, pois informou de maneira clara que havia ingerido
(fls. 53).
bebida alcóolica
Ressalte-se, contudo, que a diferença terminológica em nada alterava os
fundamentos da decisão.
Documento eletrônico VDA50321897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:53
Código de Controle do Documento: 91b72202-ba96-419e-bdf6-f6b4767a0cd6

Concluiu-se, assim, que ficou comprovado o nexo de causalidade entre o uso
de substância alcóolica, confessada pelo próprio condutar ao Policial Rodoviário
Federal e o acidente.
Não obstante, a despeito da negativa do autor em realizar o exame de dosagem
alcoólica, negativa esta que, ressalta-se, não lhe prejudica e tampouco o beneficia
em exame de verificação de embriaguez foi plenamente dito ao policial que não
faria o citado teste pois havia realmente ingerido bebida.
Sendo assim, conduzir veículo automotor sob influência de qualquer
substância alcóolica além de constituir infração de trânsito é causa excludente de
indenização securitária.
A insistência na diferença terminológica em nada altera os fundamentos da
respeitável sentença ora confirmada por este acórdão, tendo em vista que, em
hipótese alguma, deve-se conduzir veículo sob qualquer ação de etílicos.
De acordo com a carta de recusa do pagamento do seguro, fundamenta-se em
todas as razões que estão contratualmente assentadas no fato da direção ter ocorrido
sob a influência de substância alcóolica.
Decorre de todo o exposto o nexo de causalidade, cuja demonstração advém
de todo o contexto em que inserido o acidente.

Nesse contexto, para modificar as conclusões do acórdão recorrido
acerca da comprovação do estado de embriaguez do condutor do veículo e do nexo
causal entre essa condição e o evento danoso, seria necessário o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50321897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:53
Código de Controle do Documento: 91b72202-ba96-419e-bdf6-f6b4767a0cd6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.704.579 / SE
Número Registro: 2024/0281690-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00467623520228250001 202240601233 202300849462 202300865196
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALAN FREIRE VILARINDO
ADVOGADO : PEDRO DOS SANTOS REIS - SE012970
AGRAVADO
: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
ADVOGADO : ANGELINO LUIZ RAMALHO TAGLIARI - PR029486
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALAN FREIRE VILARINDO
ADVOGADO : PEDRO DOS SANTOS REIS - SE012970
AGRAVADO
: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
ADVOGADO : ANGELINO LUIZ RAMALHO TAGLIARI - PR029486
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51386462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:35
Código de Controle do Documento: 2dd2b53d-143d-47ba-a13e-2b928cd3722a

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:35
Código de Controle do Documento: 2dd2b53d-143d-47ba-a13e-2b928cd3722a